Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da petição inicial identifica-se a formulação, de forma subsidiária, de pedido no sentido da permanência sob a cobertura securitária apenas da dependente diagnosticada com a doença, de tal sorte que, não possuindo o recurso amplitude maior que a pretensão deduzida no Juízo de origem, a matéria pode ser reapreciada nesta instância revisora, não havendo falar em inovação recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98).
3. Na hipótese, em que pese se constate o direito de os autores permanecerem por 6 (seis) meses vinculados ao plano de saúde coletivo após a demissão do titular, diante das circunstâncias fáticas revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por maior período, porquanto a beneficiária, esposa do ex-empregado, foi acometida por grave doença (câncer de mama) durante aquele período de extensão, devendo, pois, ser assistida enquanto durar a terapêutica necessária.
4. Tal exegese encontra ressonância na disposição do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ.
5. Destarte, escorreita a sentença vergastada que determinou a continuidade da prestação dos serviços à autora , nas mesmas condições previstas no plano empresarial, enquanto for necessário o seu tratamento, o que fez em cumprimento aos ditames do dispositivo supracitado, ante a emergência do tratamento pelo qual passa a requerente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.